Tribunal: STF
Processo: HC 227464
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. OMISSÃO: OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO, EM PARTE. EFEITOS MODIFICATIVOS: INCABÍVEIS.



    1. Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática na qual deneguei a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, por não vislumbrar constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Habeas Corpus nº 719.730/RS. Não obstante, recomendei à Ministra Relatora que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligenciasse o julgamento writ. 



    2. O embargante sustenta que a decisão monocrática é omissa quanto ao pedido subsidiário, no sentido de determinar ao STJ que não julgue prejudicado o habeas corpus pela superveniência de sentença condenatória, sem aplicação do verbete nº 648 da Súmula daquela Corte Superior.



    3. Requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que seja sanada a omissão e enfrentado o pedido subsidiário, com a determinação para que o STJ não julgue prejudicado o HC nº 719.730/RS em caso de eventual sentença condenatória.



    4. Em 25/08/2023, através da Petição nº 93.573/2023, os impetrantes noticiam ter sido julgado prejudicado o HC nº 719.730/RS por causa de superveniente sentença condenatória. Requerem, assim, seja determinado o julgamento pelo STJ, afastando o alegado prejuízo por conta da sentença condenatória (e-docs. 11 e 12).  



    5. Em 31/10/2013, por meio da Petição nº 122.124/2023, o embargante aduz que, em outras duas impetrações, a Ministra Relatora no STJ proferiu decisão no mesmo sentido, somando-se três atos coatores que guardam identidade com a causa de pedir deste habeas corpus. Para tanto, requerem, em aditamento à petição inicial, concessão da ordem para que seja determinado conhecimento pelo STJ do HC nº 719.730/RS, HC nº 746.494/RS e RHC nº 177.003/RS .  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Assiste razão ao embargante, apenas em parte. 



    7. Na decisão embargada, assentei inocorrência de constrangimento ilegal pela mora no julgamento da impetração pelo STJ, considerando compreensão desta Suprema Corte quanto às limitações de pauta daquele Tribunal. Reconhecida tramitação sem a celeridade desejável, apenas recomendei diligenciamento para que o writ fosse julgado.



    8. No que concerne ao pedido de “conhecimento integral da impetração e o imediato julgamento do HC, determinando-se ainda que não seja julgado prejudicado o HC em caso de eventual sentença condenatória”, objeto de insurgência por meio do presente recurso, entendo não merecer acolhida.



    9. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa linha, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpuscomo sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).  



    10. Assim, mostra-se inviável o pedido tendente a determinar, ao STJ, que julgue o mérito do habeas corpus lá impetrado, superando-se os óbices processuais existentes. 



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    12. A compreensão do Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento desta Corte no sentido de que a “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal”. Precedentes: HC nº 169.313-AgR/PR Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019; e HC nº 176.080 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020. E, ainda:  



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Superveniência de sentença condenatória. Entorpecentes não apreendidos na posse direta. Materialidade atestada por outros meios de provas. Busca e apreensão. Decisão devidamente fundamentada. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 26/4/2016” (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A “falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167) (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. A “decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas” (HC 187.730-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Assim como afirmou o Ministério Público Federal, “é inviável o Habeas Corpus quando “ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. (…) Destarte, para se chegar a um entendimento diverso daquele obtido pelas instâncias ordinárias, oportunidade em que foram analisados todos os fatos e provas coligidas, seria mister proceder a reexame desses elementos, o que é, como consabido, vedado no âmbito do remédio heroico”. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC nº 222.281-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 2. A superveniência de sentença penal condenatória acarreta a alteração do título prisional e, portanto, prejudica o habeas corpus impetrado em face da prisão antes do julgamento. 3. Writ não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 124.756/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 21/06/2016, p. 17/10/2017; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. A superveniência de sentença condenatória em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedente. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida.



    (HC nº 162.726/SP, Rel. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/09/2019, p. 19/09/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC nº 176.206-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020).



    13. Do quanto exposto e apreciado, acolho, em parte, os embargos de declaração, para suprir a omissão quanto à análise do pedido subsidiário, não decorrendo quaisquer efeitos modificativos, pelo que fica mantida incólume a decisão embargada na sua parte dispositiva.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator